Tribunal: TJSP
Processo: 1128778-35.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
r - Apelante alega cerceamento de defesa por ausência de prova oral - Esclarecimento pericias que prescindem de prova testemunhal - Art. 477 do CPC devidamente observado pelo Juízo, no cumprimento dos atos - Laudo íntegro e acabado - Extensas razões de apelação que não tecem nenhum argumento válido - Autora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar: o descumprimento das obrigações a cargo da ré, a inexigibilidade das cártulas e os prejuízos de ordem material e moral - Sentença mantida - Recurso improvido
(TJSP; Apelação Cível 1128778-35.2018.8.26.0100; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2024; Data de Registro: 22/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Miguel Petroni Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/03/2024

Data de publicação:

22/03/2024

Ementa:

Ação declaratória c.c. indenização julgada improcedente - Contrato de serviços de obra civil - Perícia de engenharia realizada - Suficiência da prova técnica "in loco" aa deslinde do feito - Perito que esclareceu e rebateu todas as questões do parecer divergente da autora, em laudo complementar - Apelante alega cerceamento de defesa por ausência de prova oral - Esclarecimento pericias que

Ementa:

Ação declaratória c.c. indenização julgada improcedente - Contrato de serviços de obra civil - Perícia de engenharia realizada - Suficiência da prova técnica "in loco" aa deslinde do feito - Perito que esclareceu e rebateu todas as questões do parecer divergente da autora, em laudo complementar - Apelante alega cerceamento de defesa por ausência de prova oral - Esclarecimento pericias que prescindem de prova testemunhal - Art. 477 do CPC devidamente observado pelo Juízo, no cumprimento dos atos - Laudo íntegro e acabado - Extensas razões de apelação que não tecem nenhum argumento válido - Autora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar: o descumprimento das obrigações a cargo da ré, a inexigibilidade das cártulas e os prejuízos de ordem material e moral - Sentença mantida - Recurso improvido